Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-20.2018.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-20.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - CPF: 455.122.051-53 (ADVOGADO), JONAS EDUARDO DE QUEIROZ MORAES - CPF: 819.173.331-53 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), POLLYANNA RAMOS ZARBIM DE MORAES - CPF: 004.847.391-07 (APELANTE), POLLYANNA RAMOS ZARBIM DE MORAES - CPF: 004.847.391-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PATRICIO DA SILVA - CPF: 808.912.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1001052-20.2018.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
:
Jonas Eduardo de Queiroz Moraes e outra.

Apelado
:
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO COM GARANTIA - IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO - DEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É manifesto o interesse de agir do credor fiduciário que financiou o negocio jurídico,

na retomada da posse do imóvel objeto de pacto adjeto de alienação fiduciária, quando consolidada a plena

propriedade do bem.

Demonstrada a aquisição do imóvel do credor fiduciário, devida a imissão na posse do adquirente, eventual discussão acerca da nulidade do procedimento que resultou na consolidação da propriedade do imóvel, ou seja, relativo à execução extrajudicial, devem ser discutidos em ação própria,

notadamente quando averbado no fólio registral do imóvel

a transferência da propriedade em nome do credor fiduciário, pois, privilegia-se a eficácia e

validade do registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, §2o do C. Civil.

É assegurada
ao credor fiduciário ou ao novo proprietário, a compensação pelo período em que ficaram impedidos de utilizar o imóvel em razão da ocupação indevida pelo devedor fiduciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 1001052-20.2018.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
:
Jonas Eduardo de Queiroz Moraes e outra.

Apelado
:
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jonas Eduardo de Queiroz Moraes e Outra
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos
ação de reintegração de posse c.c cobrança de taxa de ocupação,
proposta por
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
, que julgou procedente o pedido para determinar a imissão do autor na posse do imóvel
localizado na Rua Beri Poconé, quadra 07, casa 02, Vila Aurora, naquela cidade,
e condenar os réus ao pagamento do valor mensal de R$

1.497,51 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) a título de taxa de ocupação do imóvel, bem como no ônus de sucumbência,

fixando os honorários advocatícios em

10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante. Questiona, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora, porque não demonstrou a efetiva posse sobre o imóvel. Segue, sustentando a carência dos requisitos da ação possessória.

No mérito, alega a inexistência de intimação pessoal para purgar a mora, bem como do leilão extrajudicial, porque apenas tomarão conhecimento deste quando da citação da ação originaria. No ponto, diz que as notificações extrajudiciais remetidas não foram recebidas de forma pessoal pelo recorrente.

Afirma a ausência de mora, e discorre sobre o direito constitucional à moradia e o principio da boa fé.

Forte em tais argumentos, requer seja declarada a nulidade da sentença, em razão da ausência de notificação válida.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 202362079, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1001052-20.2018.8.11.0028 – Poconé.

Apelante
:
Jonas Eduardo de Queiroz Moraes e outra.

Apelado
:
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse c.c cobrança de taxa de ocupação proposta pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, objetivando a retomada da posse do imóvel urbano localizado na Rua Beri Poconé, quadra 07, casa 02, Vila Aurora, matrícula no 13.908 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Poconé, objeto de contrato de compra e venda e financiamento com garantia de propriedade fiduciária.

Narrou na inicial, que os réus firmaram contrato de financiamento imobiliário para aquisição do citado imóvel urbano, que não adimpliram com o pagamento das prestações que estavam obrigados, sendo devidamente constituídos em mora, por meio de notificação extrajudicial.

Diz que decorrido o prazo sem que os mesmos tenham purgado a mora, consolidou-se a plena propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, conforme averbação – AV-7, na matrícula do bem, razão pela qual manejou a ação originaria, visando a reintegração da posse, a desocupação da casa e recebimento da taxa de ocupação até a entrega do bem.

Decorrida a marcha processual, após a especificação de provas pelas partes, manifestando apenas a autora pelo julgamento antecipado do mérito, a magistrada singular proferiu sentença afastando as preliminares arguidas, e no mérito, julgou procedente a pretensão inicial,
para determinar a imissão do autor na posse do imóvel
localizado na Rua Beri Poconé, quadra 07, casa 02, Vila Aurora, naquela cidade,
e condenar os réus ao pagamento do valor mensal de R$
1.497,51 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) a título de taxa de ocupação do imóvel, bem como no ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre o réu. De proêmio, aponta a existência de questão preliminar, consistente na inexistência de interesse de agir, que impede o conhecimento da ação originaria.

Sem razão, porquanto, é manifesto o interesse de agir do credor fiduciário que financiou o negocio jurídico, na retomada da posse do imóvel objeto de pacto adjeto de alienação fiduciária, quando consolidada a plena

propriedade do bem.

Logo, a preliminar não merece acolhida.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, o apelante questiona a nulidade da sentença fundamentada na ausência de constituição em mora, ante a notificação extrajudicial inválida.

Todavia, malgrado o inconformismo, ressalta-se que a imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da nulidade do procedimento que resultou na consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, ou seja, relativo à execução extrajudicial, devem ser discutidos em ação própria, notadamente quando averbado no fólio registral do imóvel a transferência da propriedade em nome da autora, pois, privilegia-se a eficácia e validade do registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, §2o do C. Civil
[1]
.

Nesse sentido, colaciono precedente.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE - REJEITADA NO MÉRITO - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE - ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO - DEVIDA - BENEFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a aquisição do imóvel do credor fiduciário, devida a imissão na posse do adquirente, devendo eventual anulação, em razão de vícios da consolidação da propriedade, se o caso, ser arguido em ação própria
.

Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciante se torna exigível a taxa de ocupação no percentual a partir da notificação para a desocupação até a efetiva desocupação do imóvel
”.

(RAC n.

1002096-06.2020.8.11.0028,

4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 29.11.23- negritei).

Quanto à taxa de ocupação, a norma que regulamenta a questão está prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, redação dada pela Lei 13.465/17, que assegura ao credor fiduciário ou ao novo proprietário, a compensação pelo período em que ficaram impedidos de utilizar o imóvel, de modo que devido o aluguel pelo tempo em que os requeridos foram notificados para a desocupação do imóvel até a efetiva desocupação, nos termos da sentença.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 12%.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 1245 (omissis)

(...)

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024